Tribunal: TJMT
Processo: 0040001-67.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040001-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (APELANTE), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA - CPF: 513.068.081-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA - CPF: 513.068.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DESMONTADO EM MAIS DE UM CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVO FATO GERADOR. NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. NOTA FISCAL POSTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito de ICMS, mantendo a cobrança relativa a Nota Fiscal no 1982 e às Notas Fiscais no 1570 e 1571, bem como condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as Notas Fiscais no 1570 e 1571 configuram fatos geradores de ICMS; (ii) saber se a Nota Fiscal no 1982 corresponde a operação efetiva de circulação de mercadorias ou apenas a duplicidade em relação à Nota Fiscal no 1569.

III. Razões de decidir

3. As Notas Fiscais no 1570 e 1571 foram emitidas com a finalidade de acompanhar o transporte da mercadoria desmontada e que não coube em um único caminhão, sem representar nova operação e não configurando fato gerador de ICMS.

4. O lançamento tributário decorrente dessas notas é indevido, por não corresponder a um novo fato gerador do ICMS.

5. Quanto à Nota Fiscal no 1982, não foi comprovado que se trata de substituição da Nota Fiscal n.o 1569 a qual deveria ter sido cancelada, nem demonstrado que não correspondeu a efetiva operação de circulação de mercadoria, subsistindo a presunção de legalidade do lançamento tributário realizado por meio do DAR-1 no 999/03.543.431-32.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do lançamento de ICMS relativo às Notas Fiscais no 1570 e 1571, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário referente à NF no 1982.

Tese de julgamento
: "1. A emissão de notas fiscais meramente instrumentais para o transporte de mercadorias já acobertadas por nota fiscal originária não configura novo fato gerador de ICMS. 2. Subsiste a cobrança de ICMS quando não demonstrada a inexistência de operação correspondente à nota fiscal emitida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, VII, 35-A, 35-B, 47-K; RICMS/MT (1989), arts. 199-A, 200 e 387.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal - Gabinete II - Fazenda Pública Estadual, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito/ICMS, cumulada com pedido de tutela antecipada 0040001-67.2013.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos da inicial para declarar a ilegalidade dos lançamentos realizado por meio do DAR-1 999/03.543.431-32 (referente a NF 1982 no valor de RS 40.066,87) e NOTIFICAÇÃO n° 778745/53/59/2011 (apenas em relação as Notas Fiscais n" 1570 e 1571), bem como condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, é optante do Simples Nacional e atua no comércio e reciclagem de produtos plásticos. Para exercício de sua atividade, adquiriu um equipamento (linha completa para filme tubular de polietileno de alta e baixa densidade - Modelo EF 1 2/12), mediante financiamento junto ao BNDES via Banco do Brasil S/A.

Sustenta que, a empresa fornecedora RULLI STANDARD IND COM MAQ LTDA emitiu a Nota Fiscal de venda n. 1569, bem como as Notas Fiscais n. 1570 e 1571 (natureza de operação - "Outras Saídas"), estas últimas emitidas apenas para acompanhar o transporte do equipamento, que foi transportado desmontado, ocupando duas carretas.

Argumenta que, a efetiva Nota Fiscal da operação é a de n. 1569, emitida com a natureza de operação de venda do produto, no valor de R$ 435.000,00, sendo o ICMS devidamente recolhido na alíquota de 4%, o que gerou o valor de R$ 17.400,00.

Assevera que, posteriormente, o Banco financiador informou que a Nota Fiscal de venda n. 1569 não atendia às exigências do processo de financiamento, pois foi emitida após o fechamento dos financiamentos previstos para o 1o semestre. Por essa razão, o fornecedor emitiu uma segunda Nota Fiscal com data mais recente (NF n. 1982), com as mesmas especificações e mesmo valor.

Assegura que, recolheu devidamente o ICMS referente à operação com base na Nota Fiscal 1569, mas que, apesar disso, o Estado lançou em sua Conta Corrente Fiscal indevidas cobranças de ICMS referentes às Notas Fiscais n. 1982 (DAR 999035434313) e n. 1570 e 1571 (Notificação n. 7787455353592011).

Ao final,

pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de anular os créditos tributários lançados por meio do DAR-1 999/03.543.431-32 (referente a NF 1982 no valor de RS 40.066,87) e NOTIFICAÇÃO n° 778745/53/59/2011 (apenas em relação as Notas Fiscais n" 1570 e 1571).

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal - Gabinete II - Fazenda Pública Estadual, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito/ICMS, cumulada com pedido de tutela antecipada 0040001-67.2013.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos da inicial para declarar a ilegalidade dos lançamentos realizado por meio do DAR-1 999/03.543.431-32 (referente a NF 1982 no valor de RS 40.066,87) e NOTIFICAÇÃO n° 778745/53/59/2011 (apenas em relação as Notas Fiscais n" 1570 e 1571), bem como condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de ICMS referente às Notas Fiscais n. 1982, 1570 e 1571, emitidas pela apelante, que alega terem sido expedidas apenas para atender exigências bancárias e para viabilizar o transporte do equipamento adquirido, sem representar novas operações sujeitas à incidência do imposto.

Inicialmente, cumpre destacar que,
nos termos dos artigos 17, VII, 35-A e 4-k, todos da Lei 7.098/98, deve ser emitido e entregue ao adquirente, o documento fiscal referente à operação ou prestação, como cito:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

Já o art. 200 do RICMS/MT de 1989, em vigor à época dos fatos, veda a emissão de Nota Fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços, como transcrever:

“
Art. 200
Fora dos casos previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do ICMS
é vedada a emissão de Nota Fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços
”.

No caso em análise, as provas colacionadas aos autos demonstram que a Nota Fiscal n. 1569 se refere à aquisição, pela recorrente (ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME) de maquinários utilizados em processo de reciclagem da empresa RULLI STANDARD IND. COM. MAQ. LTDA (Id. 305933479 – pág. 44).

As provas indicam, também, que diante da necessidade de transporte do produto descrito na NF 1569 em mais de um caminhão, foram emitidas, também, as Notas Fiscais 1570 e 1571, sendo consignado nos dados adicionais dos documentos essas informações (Id. 305933479 – pág. 33-34).

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de ICMS referente às Notas Fiscais n. 1982, 1570 e 1571, emitidas pela apelante, que alega terem sido expedidas apenas para atender exigências bancárias e para viabilizar o transporte do equipamento adquirido, sem representar novas operações sujeitas à incidência do imposto.

Inicialmente, cumpre destacar que,
nos termos dos artigos 17, VII, 35-A e 47-K, todos da Lei 7.098/98, deve ser emitido e entregue ao adquirente, o documento fiscal referente à operação comercial, o qual deve acompanhar a mercadoria do fornecedor até o adquirente sob pena de apreensão, como cito:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

“Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/92
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

[...]

.
Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Esses dispositivos legais foram inseridos pelo legislador no RICMS/MT de 1989 (em vigor à época dos fatos), como cito:

“
Art. 10
-B. Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 199-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (cf. artigo 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei no 7.364/2000).

Parágrafo único. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

[...]

Art. 387.
As mercadorias, no seu transporte, salvo disposição em contrário, devem estar acompanhadas das vias dos documentos fiscais exigidos pela legislação.

[...]

Art. 459.
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal; [...]”

In casu,
observa-se que a Nota Fiscal n. 1569 se refere à aquisição, pela recorrente (ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME) de maquinários utilizados em processo de reciclagem da empresa RULLI STANDARD IND. COM. MAQ. LTDA (Id. 305933479 – pág. 44).

Os documentos apresentados com a inicial indicam, também, que diante da necessidade de transporte do produto descrito na NF 1569 em mais de um caminhão, foram emitidas, também, as Notas Fiscais 1570 e 1571, sendo consignado nos dados adicionais dos documentos essas informações (Id. 305933479 – pág. 33-34).

Ressalta-se que, às Notas Fiscais n. 1570 e 1571 foram emitidas com a natureza de operação "Outras Saídas", contendo informações adicionais que indicam claramente sua finalidade meramente instrumental para acompanhar o transporte do equipamento desmontado, não representando nova operação de circulação de mercadorias, motivo pelo qual constou nelas base de cálculos, apuração e destaques de ICMS.

Vejamos como constaram as informações adicionais das Referidas Notas Fiscais.

“
DANFE N 1569
[...]

Natureza da operação

VENDA DE PRODUÇÃO

[...]

BC ICMS Conf. Anexo II, Art. 12, I, A, Dec. 45.490/00 – RICMS/SP – [...] NFe Emitida conf. art. 125. §. 1o, item 1, Dec. 45.490/00 – RICMS/SP, p/ transp. em parte do equipamento [...] Embalagem 1 Máquina”. (Id. 305933479 – pág. 33)

“
DANFE N 1570
[...]

Natureza da operação

Outras saídas

[...]

NFe Emitida conf. art. 125. §. 1o, item 2, RICMS/00-SP, para transp. em parte do equipamento faturado conf. N/DANFE n.o. 159 de 27/08/2010, onde forma destacados os devidos impostos: [...] Embalagem 13 Volumes”. (Id. 305933479 – pág. 33)

“
DANFE N 1571
[...]

Natureza da operação

Outras saídas

[...]

NFe Emitida conf. art. 125. §. 1o, item 2, RICMS/00-SP, para transp. em parte do equipamento faturado conf. N/DANFE n.o. 159 de 27/08/2010, onde forma destacados os devidos impostos: [...] Embalagem 9 Volumes”. (Id. 305933479 – pág. 35)

Conforme se observa, a forma de emissão das notas fiscais 1569, 1570 e 1571 observou
art. 125. §. 1o, RICMS/00-SP, como cito:

“Artigo 125
, do RICMS/00-SP - O contribuinte, excetuado o produtor, emitirá Nota Fiscal:

I
- antes de iniciada a saída da mercadoria;

[...]

§ 1.o
- A mercadoria com preço de venda estabelecido para o todo e que não possa ser transportada de uma só vez está sujeita às seguintes normas:

1
- será emitida Nota Fiscal para o todo, sem indicação correspondente a cada peça ou parte, com destaque do valor do imposto, devendo nela constar que a remessa será feita em peças ou partes;

2
- a cada remessa corresponderá nova Nota Fiscal, sem destaque do valor do imposto, com menção do número, da série e da data de emissão da Nota Fis­cal a que se refere o item anterior. [...]”.

Nesse contexto, as NF 1570 e 1571 não configuram novos fatos geradores do ICMS, a remessa de mercadoria cujo fato gerador do imposto já havia sido descrito na NF 1569, a qual teve o imposto recolhido por meio dos documentos de Id. 305933479 – pág. 59-61.

Portanto,
em relação à Notificação n. 7787455353592011, referente às Notas Fiscais n. 1570 e 1571, o recurso merece provimento para declarar a nulidade do lançamento do ICMS
.

Por outro lado, no que tange à Nota Fiscal n. 1982, a situação é diversa.

A parte autora afirma que o Banco financiador informou que a Nota Fiscal de venda n. 1569 não atendia às exigências do processo de financiamento, e que, por essa razão, o fornecedor emitiu uma segunda Nota Fiscal com data mais recente (NF n. 1982), com as mesmas especificações e mesmo valor, todavia sem corresponder a uma operação que de fato existiu.

Ocorre que, não demonstrou nos autos que a Nota Fiscal n. 1569 (emitida em 27/08/2010) foi cancelada e/ou substituída pela Nota Fiscal n. 1982 (emitida em 2/11/2010).

Igualmente, não há provas de que a Nota Fiscal n. 1982 não corresponda a uma operação efetiva de circulação de mercadorias.

Frisa-se, inclusive que, o artigo 35-B,
da Lei 7.098/98 e
art. 200 do RICMS/MT de 1989 (em vigor à época dos fatos), vedam a emissão de Nota Fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços, como transcrever:

“
Art. 35-B da Lei Estadual n. 7.692/92
. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

[...]

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação; [...]”

“
Art. 200, do RICMS/MT de 1989.
Fora dos casos previstos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do ICMS
é vedada a emissão de Nota Fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviços
”.

Com efeito, diante da ausência de provas que indiquem que o fato gerador da Nota Fiscal n. 1982 não ocorreu, mostra-se lícita a cobrança do Imposto Estadual em relação a ela, não tendo, dessa forma, que se falar em ilegalidade do lançamento descrito no DAR-1 999/03.543.431-32 ou que o pagamento do imposto em relação à NF 1569 acoberta a NF 1982.

Portanto, não havendo elementos suficientes capazes de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo consubstanciado no DAR-1 999/03.543.431-32, referente à Nota Fiscal n. 1982, no valor de R$ 40.066,87, o recurso não merece acolhimento nesse ponto, devendo ser mantida a legalidade da cobrança.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade do lançamento de ICMS relativo às Notas Fiscais 1570 e 1571, realizado por meio da NOTIFICAÇÃO n° 778745/53/59/2011, mantendo a legalidade da cobrança da exação descrita no DAR-1 999/03.543.431-32, referente à NF 1982.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo que cada parte arcará com 50% do valor dos honorários estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025